Tribunal: TJBA
Processo: 0313519-97.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0313519-97.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Sirleide Gomes Machado Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3º DO CP). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SIRLEIDE GOMES MACHADO contra decisão de pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). A acusada é imputada de ter causado a morte de seu companheiro EVERSON JESUS VINAGRE mediante dois golpes de arma branca (tipo peixeira), na residência do casal, após discussão conjugal em 30 de dezembro de 2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por reconhecimento de legítima defesa; e (ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte por ausência de animus necandi. III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, sem exigir certeza absoluta quanto à procedência da acusação. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atesta a morte da vítima por arma branca. Os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pela prova testemunhal, incluindo o depoimento do irmão da vítima e o próprio interrogatório da acusada, que confessou a prática do ato. A alegação de legítima defesa não resta incontroversa nos autos, inexistindo provas substanciais de legítima defesa. Eventuais dúvidas sobre a plausibilidade das versões devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Para a desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte é necessária prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica, de pronto, no caso. Havendo dúvida razoável sobre a real intenção do agente, impõe-se a submissão da matéria ao Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão de pronúncia mantida em sua integralidade para submissão da acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri. Tese: "1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 2. A alegação de legítima defesa sem prova incontroversa e a existência de dúvida sobre o animus necandi não impedem a pronúncia, devendo tais questões ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 3. A desclassificação na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de intenção de matar, não sendo cabível quando persistem dúvidas sobre o elemento subjetivo do tipo penal". A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0313519-97.2013.8.05.0001, figurando como Recorrente: SIRLEIDE GOMES MACHADO, e, Recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.